Tribunal: TCU
Processo: 002.981/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de pensão civil, submetidos, para fins de registro, à apreciação do Tribunal de Contas da União (TCU), de acordo com o art. 71, inciso III, da Constituição Federal. Os atos foram cadastrados e disponibilizados ao TCU por intermédio do Sistema e-Pessoal, na forma do art. 2o e 4o da Instrução Normativa TCU 78/2018.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão de pensão civil de Augusto da Silva Gomes; Carlos Roberto Martins da Silva; Dirce dos Santos Azevedo; Eliane Brum de Paiva Lopes; Jorge Nelson Pereira; Maria Madalena Araujo Soares; Marilda da Silva Rolim; Rosalva Alves de Menezes; Selma Xavier Faria Soares; Teresa Cristina Bergqvist, vinculados ao Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro/NEMS/RJ, submetidos, para fins de registro, à apreciação do Tribunal de Contas da União; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar legal os atos de concessão de aposentadoria referente a Augusto da Silva Gomes; Carlos Roberto Martins da Silva; Dirce dos Santos Azevedo; Eliane Brum de Paiva Lopes; Marilda da Silva Rolim; Selma Xavier Faria Soares; Teresa Cristina Bergqvist, concedendo-lhes o respectivo registro, nos termos do art. 71, inciso III, da Constituição Federal, c/c art. 1o, inciso V, e art. 39, incisos I e II, da Lei 8.443/1992, e art. 260 do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União; 9.2. sobrestar, com fulcro no art. 47 da Resolução-TCU 259/2014, a apreciação dos atos de concessão de pensão em favor de Rosalva Alves de Menezes, Jorge Nelson Pereira e Maria Madalena Araujo Soares, até o trâmite em julgado do ato decisório que ponha termo à Ação Direta de Inconstitucionalidade 5554/DF, em trâmite no Supremo Tribunal Federal sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso; 9.3. dar ciência deste Acórdão ao Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro/NEMS/RJ, informando-lhe que o teor integral desta deliberação estará disponível no endereço eletrônico: .